Tribunal: TJDFT
Processo: 0027186-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
1. Não se aplica o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa.
2. A penhora no rosto dos autos interrompe o prazo prescricional, que só poderá ser retomado quando constatada, definitivamente, a impossibilidade de obtenção do crédito no outro feito. Precedentes. Tema Repetitivo 568 do STJ.
3. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença.